Tribunal: STF
Processo: RHC 50785
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
PRISÃO ESPECIAL A POLICIAL. CRIMES DOS ARTS. 319 E 351, PAR 3, DO
CÓDIGO PENAL, ATRIBUIDOS AO RESPONSÁVEL PELA CUSTODIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL DESATENDIDA PORQUE OS FATOS, EM TESE, CONSTITUEM
DELITOS, E SUA PRATICA OU NÃO DEPENDERA DAS PROVAS A SEREM COLHIDAS.
II. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.